Tribunal: TJSP
Processo: 2285335-08.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo duplamente majorado – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão bem fundamentada, nos termos do artigo 315 do Código de Processo Penal – Liberdade provisória incabível – Ordem DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2285335-08.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente CLEITON
INFANTE BORGES REGO e Impetrante FRANCISCO TULIO LOPES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM da
impetração em favor do(a) paciente CLEITON INFANTE BORGES REGO, e
DENEGARAM A ORDEM V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285335-08.2019.8.26.0000 -Voto no 693
2
Habeas Corpus Criminal no 2285335-08.2019.8.26.0000
Impetrante: Francisco Tulio Lopes da Silva
Paciente: Cleiton Infante Borges Rego
Comarca: São Paulo
Voto no 693
HABEAS CORPUS
Roubo duplamente majorado
Prisão
preventiva Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de
Processo Penal Requisitos objetivos e subjetivos verificados
Decisão bem fundamentada, nos termos do artigo 315 do Código
de Processo Penal Liberdade provisória incabível Ordem
DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo(a) advogado(a) Dr(a)
Francisco Túlio Lopes da Silva, inscrito na OAB/SP no 436.813, em favor de CLEITON
INFANTE BORGES REGO, no qual aponta como autoridade coatora o(a) MM. Juiz(a) de
Direito da Vara Plantão da Comarca da Capital, nos autos de no
1526030-32.2019.8.26.0228, pela conversão da prisão em flagrante do paciente em
preventiva, com alegação de que a prisão configura constrangimento ilegal.
Sustenta, em síntese, que o paciente foi denunciado como incurso no
artigo 157, §2o, incisos II e V, do Código Penal. Alega que a autoridade coatora converteu
a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, com base apenas na reincidência e
na gravidade do delito. Afirma que a decisão atacada carece de fundamentação.
Salienta que o paciente não foi reconhecido pelas vítimas em sede
policial e não foi indicado pelos roubadores como participante do delito. Afirma que o
paciente não sabia que transportava produto de roubo.
Pleiteia(m) a concessão de liminar, e a posterior concessão, em
definitivo, da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do(a) paciente,
expedindo-se em seu favor o competente alvará de soltura, com aplicação das medidas
cautelares alternativas à prisão, se o caso.
A liminar foi indeferida nas folhas 41/42 deste feito. Em seguida, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285335-08.2019.8.26.0000 -Voto no 693
3
autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça, que em seu parecer de folhas 46/49,
manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Insurge-se o(a) impetrante contra ato do Juízo da Vara Plantão da
Comarca da Capital, consistente na conversão da prisão em flagrante do(a) paciente em
preventiva, alegando que esta se mostra desnecessária no presente caso, por não estarem
presentes os requisitos legais, vez que a fundamentação apresentada no decreto prisional é
inidônea e insuficiente, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito e na
reincidência do paciente, o qual não teria sido reconhecido pelas vítimas em solo policial,
não foi indicado pelos roubadores como participante do delito e não sabia que transportava
produto de roubo.
Sobre a prisão preventiva, assim dispõe o Código de Processo Penal:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova
da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado
pelo estado de liberdade do imputado.
Admite-se a prisão preventiva nos seguintes casos:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a
decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença
transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art.
64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher,
criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para
garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

Neste caso, a materialidade do(s) delito(s) está demonstrada em virtude
do auto de prisão em flagrante de folha 11, do boletim de ocorrência de folhas 17/21, e do
auto de exibição/apreensão de folha 22. Observa-se que as numerações referem-se aos
presentes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285335-08.2019.8.26.0000 -Voto no 693
4
Indícios de autoria, por ora, também estão presentes, em razão do teor
dos depoimentos dos policiais Jefferson Lopes da Silva, Roger Brunette Martins e Roberto
Franca Vergílio, prestados na fase inquisitorial (folhas 12, 13 e 14, respectivamente, destes
autos).
Extrai-se dos referidos depoimentos e boletim de ocorrência que policiais
militares foram informados via COPOM sobre uma transferência de carga que estava
acontecendo na Vila Matilde, inclusive com os dados da placa do caminhão para onde esta
carga estava sendo transferida. Quando abordado, o condutor do caminhão se tratava do
paciente Cleiton, e dentro do veículo foram apreendidos 1100 (mil e cem) pacotes de
cigarro, num valor estimado de R$ 87.454,07 (oitenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e
quatro reais e sete centavos), que correspondia a totalidade da carga de cigarros
anteriormente subtraída. Junto com a carga, também foi apreendido um equipamento
utilizado para bloquear o sinal, inibindo a ação de rastreadores. A subtração teria ocorrido
quando dois funcionários da empresa Phillip Moris estariam se dirigindo para uma entrega
em uma banca de jornal, quando foram surpreendidos por uma pessoa em uma motocicleta,
que estaria pedindo informações. Na sequência, chegaram mais dois comparsas, sendo que
um deles fez menção do emprego de arma de fogo, rendendo as duas vítimas. Uma das
vítimas foi obrigada a fazer a transferência da carga para o veículo conduzido pelo
paciente, sendo que a outra foi obrigada a entrar em um outro carro, sendo liberado
posteriormente próximo a um ponto de ônibus.
Apesar dos argumentos lançados na impetração de que a prisão
preventiva se mostraria desnecessária, na presente hipótese concreta a configuração dos
requisitos demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada, como
demonstrado, inclusive, pela decisão do(a) douto(a) magistrado(a) quando da conversão da
prisão em flagrante em preventiva, o(a) qual fez constar, nas folhas 31/35 destes autos, que:
"Apesar da versão do conduzido de que apenas estava lá para fazer o frete, segundo relatam as
vítimas, o caminhão que a toda evidência conduzia participou ativamente das ações, não se
tratando de frete inocente. E essa não seria a primeira vez. Há REINCIDÊNCIA (dupla e
específica) na espécie, circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de
condenação, da concessão de regime menos gravoso. E assentada a recalcitrância em condutas
delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a
prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como
antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar
emergencialmente a prática criminosa. O certo é que cabe aqui, efetivamente, a tutela da
sociedade, considerando a gravidade CONCRETA do delito e a periculosidade aferida pelas
circunstâncias da ação: conduta cometida mediante grave ameaça com emprego de arma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285335-08.2019.8.26.0000 -Voto no 693
5
fogo e concurso de pessoas e ainda restrição de liberdade de uma das vítimas. ”
Nítido, assim, que a medida prisional não carece de fundamentos, dadas
as considerações ali apresentadas, atendendo, portanto, ao comando legal previsto no artigo
315, "caput" e § 1o, do Código de Processo Penal, com a nova redação trazida pela Lei no
13.964/19, sendo de conhecimento que na fase processual em apreço cabe que o
magistrado se mantenha relativamente sucinto, reservando considerações extensas e
aprofundadas para o momento do julgamento do feito.
Deste modo, a custódia cautelar em foco não se reveste das características
próprias do constrangimento ilegal, sendo, ao contrário, necessária a manutenção da prisão
do paciente para a garantia da ordem pública, haja vista os indícios de participação do
paciente em crime cometido com grave ameaça, concurso de pessoas, menção de porte de
arma de fogo, e restrição de liberdade de uma das vítimas, descritos na decisão impugnada
acima.
Também a segregação cautelar se faz necessária pelo perigo gerado pela
liberdade do paciente à sociedade, dada a sua dupla reincidência, tratando-se de
reincidência específica, como se observa da folha de antecedentes nas folhas 40/41 dos
autos de origem, como fiz constar no despacho que indeferiu a liminar de folhas 41/42
destes autos, e mencionado também na decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva, indicando que, em liberdade, poderá voltar a delinquir.
Assim, observa-se que está correta a imposição da medida prisional, a
qual permanece necessária, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão
preventiva e bem fundamentada a decisão do juízo a quo.
Ante o exposto, conhece-se da impetração em favor do(a) paciente
CLEITON INFANTE BORGES REGO, e denega-se a ordem.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator